Tribunal: TJPA
Processo: 0805996-04.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805996-04.2023.8.14.0024

APELANTE: VCR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA

APELADO: TERCIO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVA ESSENCIAL (ATA NOTARIAL). VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de apelação cível em ação de cobrança, deu provimento ao recurso para anular sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação de prova relevante (Ata Notarial) e reabertura da instrução, em razão de cerceamento de defesa e vício de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que anulou a sentença com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação da Ata Notarial configura cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação; (iii) determinar se a alegada intempestividade ou inaptidão da prova afasta a nulidade reconhecida; (iv) verificar se há prejuízo apto a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve enfrentar todos os argumentos e provas relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A ausência de análise específica de prova essencial indicada pela parte compromete o contraditório substancial e caracteriza deficiência estrutural da decisão judicial.

O poder instrutório do magistrado não autoriza a desconsideração implícita de elementos probatórios, devendo sua valoração ser expressamente fundamentada.

Configura cerceamento de defesa o julgamento desfavorável fundado na insuficiência de provas sem a efetiva apreciação ou produção de prova relevante.

O prejuízo, em hipóteses de omissão na análise de prova essencial, é presumido, sendo inerente à própria violação ao devido processo legal.

A discussão sobre a admissibilidade ou valor probatório da Ata Notarial deve ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A nulidade decorre da ausência de apreciação da prova, e não de sua eventual suficiência para comprovar os fatos alegados.

A inexistência de saneamento processual adequado contribui para o vício de instrução e reforça a necessidade de retorno dos autos à origem.

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada, inclusive quanto à nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve apreciar expressamente todas as provas relevantes indicadas pelas partes, sob pena de nulidade por violação ao dever de fundamentação.

A ausência de análise de prova essencial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

O prejuízo é presumido quando a decisão deixa de examinar elemento probatório potencialmente decisivo.

A aferição da admissibilidade da prova compete ao juízo de origem, sendo vedada sua análise originária em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 370, 434, 435, 489, §1º, IV, 932, 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.629.365/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, REsp nº 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 07.03.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1013769-41.2022.8.26.0114, Rel. Rebello Pinho, j. 16.08.2024; TJGO, Apelação nº 5087099-35.2023.8.09.0051, Rel. Alice Teles de Oliveira.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TÉRCIO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos da Apelação Cível, deu provimento ao recurso interposto por
VCR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
para anular a sentença de improcedência da ação de cobrança, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação expressa da Ata Notarial juntada e oportunização de manifestação das partes, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa e
error in procedendo
, em razão da ausência de análise de prova reputada essencial ao deslinde da controvérsia .

Na referida decisão monocrática, consignou-se, em síntese, que a sentença de origem fundamentou a improcedência do pedido na ausência de aceite das duplicatas e na inexistência de prova da entrega das mercadorias, sem, contudo, enfrentar especificamente o conteúdo da Ata Notarial acostada aos autos, indicada como elemento probatório relevante, o que configuraria violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, por conseguinte, a anulação da sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando que não estariam presentes os requisitos do art. 932 do CPC para julgamento monocrático, por inexistir súmula ou precedente vinculante a amparar a anulação da sentença; afirma que a Ata Notarial foi juntada de forma extemporânea, em afronta aos arts. 434 e 435 do CPC, não podendo ser considerada como prova válida; aduz que referido documento não possui aptidão para comprovar a entrega das mercadorias, tratando-se apenas de transcrição de conversas eletrônicas; defende a inexistência de nulidade, sob o argumento de que a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia central, qual seja, a ausência de prova da entrega; sustenta a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, afirmando inexistir prejuízo; aponta violação à duração razoável do processo diante da anulação da sentença; e, ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o desprovimento da apelação e manutenção da sentença, bem como o conhecimento e provimento do recurso adesivo anteriormente interposto, para reforma do capítulo relativo à reconvenção, com exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condenação em danos morais e repetição em dobro de valores.

Em contrarrazões, a parte agravada VCR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que restou corretamente reconhecida a nulidade da sentença diante da ausência de apreciação de prova relevante, notadamente a Ata Notarial; rebate as alegações do agravante quanto à suposta inadequação da decisão monocrática e à irrelevância ou intempestividade do documento, afirmando que eventual controvérsia sobre sua admissibilidade deveria ser enfrentada pelo juízo de origem; sustenta o caráter manifestamente improcedente do agravo interno; e requer, ao final, o não provimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, além da condenação ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade processual, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir a higidez da decisão que, no julgamento da apelação, reconheceu a nulidade da sentença por vício de fundamentação e cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

O agravante insurge-se contra tal entendimento, sustentando, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, a intempestividade e inaptidão da Ata Notarial como meio de prova, bem como a inexistência de prejuízo apto a justificar a anulação do decisum.

Não obstante a argumentação expendida, verifica-se que o inconformismo não merece prosperar.

A análise do caso revela que a sentença de origem, ao julgar improcedente a demanda, fundamentou-se essencialmente na ausência de aceite das duplicatas e na inexistência de comprovação da entrega das mercadorias, elementos tradicionalmente exigidos para a procedência de ações dessa natureza. Todavia, embora tais fundamentos, em abstrato, sejam juridicamente idôneos, a validade do pronunciamento jurisdicional não se esgota na correção de suas premissas, exigindo-se, igualmente, a observância do dever de fundamentação adequada e completa.

Nesse contexto, o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece parâmetro normativo rigoroso ao delimitar o conteúdo mínimo da fundamentação judicial, impondo ao magistrado o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, desde que aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada. Trata-se de norma que concretiza o princípio do devido processo legal em sua dimensão substancial, vedando decisões que, embora formalmente motivadas, revelem-se materialmente incompletas.

No caso em exame, havia nos autos documento expressamente indicado pela parte autora como elemento central de comprovação do fato constitutivo de seu direito — a Ata Notarial — cuja análise não foi realizada de forma específica pelo Juízo sentenciante.

Importa destacar que o dever de fundamentação não se limita à mera indicação genérica de insuficiência probatória.

Ao revés, exige-se que o julgador demonstre, de forma clara e coerente, a razão pela qual determinado elemento probatório não é apto a influenciar o convencimento judicial.

A ausência dessa análise compromete a transparência da atividade jurisdicional e inviabiliza o controle da decisão pelas partes e pelas instâncias superiores.

A propósito, o art. 370 do CPC, ao atribuir ao magistrado a condução da instrução probatória, confere-lhe discricionariedade técnica na apreciação das provas, mas não autoriza a sua desconsideração implícita ou silenciosa.

Com efeito, o poder instrutório do juiz deve ser exercido em consonância com o dever de motivação, sob pena de degenerar em arbítrio.

De igual modo, o art. 10 do CPC consagra a vedação à decisão surpresa, exigindo que as partes tenham efetiva oportunidade de influenciar o convencimento judicial.

Tal garantia não se restringe à possibilidade formal de manifestação, mas pressupõe que os argumentos e provas apresentados sejam efetivamente considerados pelo julgador, o que não se verifica quando há omissão na análise de elemento probatório relevante.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se orienta no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte tem obstada a produção ou a efetiva consideração de provas relevantes e, posteriormente, sofre julgamento desfavorável justamente por ausência de comprovação de suas alegações.

A propósito (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Ação de fixação de alimentos. 2. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2629365 DF 2024/0161583-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Ou seja, a ausência de enfrentamento específico da Ata Notarial, especialmente após provocação por meio de embargos de declaração, evidencia vício que ultrapassa o mero inconformismo da parte, configurando efetiva deficiência estrutural da decisão.

Não prospera, outrossim, a alegação de inexistência de prejuízo, invocando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. Isso porque, em hipóteses como a dos autos, o prejuízo é inerente à própria omissão judicial, uma vez que a parte se vê privada de obter pronunciamento jurisdicional sobre argumento essencial ao deslinde da controvérsia.

A não apreciação de prova potencialmente relevante compromete o contraditório substancial e enseja nulidade independentemente de demonstração de resultado diverso, confira-se (grifei):

PROCESSO -
A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundamentado em insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas - Reconhecimento de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa, considerando ainda que ambas as partes requereram produção de prova oral - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024)

Quanto à tese de intempestividade da juntada da Ata Notarial, verifica-se que tal questão demanda apreciação originária pelo Juízo de primeiro grau, a quem compete analisar, à luz dos arts. 434 e 435 do CPC, a regularidade da produção documental, inclusive quanto à possibilidade de sua admissão como prova superveniente. Antecipar tal exame nesta instância implicaria indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

No mesmo sentido, a alegação de que o referido documento seria, em si, insuficiente para comprovar a entrega das mercadorias não afasta a nulidade reconhecida, pois a questão central não reside na valoração da prova, mas na ausência de sua apreciação.

A distinção é relevante: não se está a afirmar a procedência do pedido autoral, mas sim a necessidade de que o conjunto probatório seja analisado de forma integral e fundamentada.

Ademais, a inexistência de decisão de saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do CPC, revela deficiência na estruturação da fase instrutória, sobretudo em demanda que envolve controvérsia fática relevante.

Cito precedente jurisprudencial específico acerca do tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
I. A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se, assim, sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. II. O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC). Entretanto, se o julgamento antecipado da lide trouxer prejuízo às partes, suprimindo-lhes o direito de produzir provas que pudessem dar lastro às suas alegações, caracteriza-se como afronta às garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal. III. A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo nos moldes do art. 357, do CPC, e dispensa a produção de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida, julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e julgamento surpresa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5087099-35.2023.8 .09.0051, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

Como se vê, o saneamento processual constitui etapa essencial para delimitação das questões controvertidas e distribuição do ônus da prova, sendo sua ausência fator que contribui para a formação de decisão vulnerável a vícios de fundamentação.

No que concerne à alegação de inadequação do julgamento monocrático, cumpre observar que o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir individualmente o recurso quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado.

A nulidade de decisões que deixam de apreciar prova relevante constitui orientação reiterada na jurisprudência, não havendo óbice ao exercício dessa competência.

Por fim, no tocante ao recurso adesivo mencionado pelo agravante, sua análise permanece prejudicada, haja vista que a anulação da sentença implica o retorno dos autos ao estado anterior ao julgamento, impondo ao Juízo de origem a reapreciação integral da controvérsia, inclusive quanto à reconvenção.

Diante desse cenário, evidencia-se que a decisão agravada se encontra alinhada com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente aqueles relacionados ao contraditório substancial, à fundamentação das decisões judiciais e à regularidade da instrução probatória, não havendo qualquer elemento apto a ensejar sua reforma.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Belém, 11/05/2026